Tribunal: STJ
Processo: 5000011-78.2023.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2132610 - SC (2024/0107286-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR
: MÁRIO DA MOTTA REZENDE - SC010727
RECORRIDO
: A V G (MENOR)
REPR. POR
: S M V
ADVOGADA
: MAIRA SUELEN WEIDGENANT - SC049857
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VAGA EM
CRECHE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO.
EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Em que pese à possibilidade de adoção do critério equitativo nas ações alusivas a
direitos considerados inestimáveis, como à saúde e à vida em casos específicos, no
caso concreto, essa possibilidade restou afastada pelas peculiaridades da causa, haja
vista que não é causa com inestimável ou irrisório proveito econômico, nem mesmo de
lide com valor irrisório ou exorbitante, sendo o parâmetro de fixação o custo referente
ao ano letivo do menor.
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47495143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/05/2025 19:13:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: f6674bfd-2f9d-4012-830f-ee8fd4cefbd1

RECURSO ESPECIAL No 2132610 - SC (2024/0107286-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR
: MÁRIO DA MOTTA REZENDE - SC010727
RECORRIDO
: A V G (MENOR)
REPR. POR
: S M V
ADVOGADA
: MAIRA SUELEN WEIDGENANT - SC049857
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VAGA EM
CRECHE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO.
EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Em que pese à possibilidade de adoção do critério equitativo nas ações alusivas a
direitos considerados inestimáveis, como à saúde e à vida em casos específicos, no
caso concreto, essa possibilidade restou afastada pelas peculiaridades da causa, haja
vista que não é causa com inestimável ou irrisório proveito econômico, nem mesmo de
lide com valor irrisório ou exorbitante, sendo o parâmetro de fixação o custo referente
ao ano letivo do menor.
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, recurso especial interposto pelo
MUNICÍPIO DE JOINVILLE contra acórdão que fixou entendimento pela aplicabilidade
dos honorários sucumbenciais pelo critério da equidade.
A recorrente sustenta, em suma, a impossibilidade de arbitramento de
honorários de sucumbência por equidade, mesmo sendo matéria relativa ao acesso à
educação, por se cuidar de caso em que o valor da causa foi adequadamente apurado,
não se mostrando irrisório, inestimável ou de baixa monta.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Os autos foram distribuídos por sorteio.
Manifestação do Ministério Público Federal (fls. 259-263).
É, em síntese, o relatório.
Documento eletrônico VDA46763039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/04/2025 19:26:21
Código de Controle do Documento: a327fd69-1ce3-429c-a83e-7e43fce1a997

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Inicialmente, sobre o tema recursal,
cumpre esclarecer que, embora este Tribunal registre entendimentos distintos à
compreensão adotada na origem, entendo que, de fato, o precedente vinculante da
Corte Especial não admite distinção no presente caso.
É o que se extrai de julgado interpretativo da tese fixada no Tema 1076/STJ
em caso de tratamento de saúde, proferido pela própria Corte Especial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUSTEIO DE MEDICAMENTOS OFF LABEL
PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO) CUMULADA COM PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
[...]
5. Em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais, o acórdão embargado encontra-se em dissonância com
a recente jurisprudência da Corte Especial - firmada por ocasião do
julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.076/STJ) - no sentido
de que: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é
permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do
CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais
serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor
atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários
por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o
valor da causa for muito baixo" (REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, por maioria, julgado em 16.3.2022).
6. Na referida assentada, a maioria dos Ministros considerou nítida a
intenção do legislador em correlacionar a expressão inestimável valor
econômico - prevista no § 8o do artigo 85 do CPC - somente para as
causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como,
por exemplo, nas causas de estado e de direito de família, não se
devendo confundir o termo "valor inestimável" com "valor elevado".
[...].
9. Agravo interno parcialmente provido para conhecer em parte dos
embargos de divergência e, nessa extensão, dar-lhes provimento para
arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação, observada a sucumbência recíproca das partes e a
majoração em favor dos sucessores dos autores arbitrada nos termos
do § 11 do artigo 85 do CPC (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.866.671
/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
21/9/2022
27/9/2022

Documento eletrônico VDA46763039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/04/2025 19:26:21
Código de Controle do Documento: a327fd69-1ce3-429c-a83e-7e43fce1a997

No mesmo sentido: REsp 2.060.919/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.079.553/SP, relator Ministro
28/6/2023
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
16/10/2023
18/12/2023
nos EDcl nos EREsp n. 1.866.671/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
; e AgInt no REsp n. 2.075.488/RS,
21/9/2022
27/9/2022
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
.
16/11/2023
Dessa maneira, em que pese à possibilidade de adoção do critério equitativo
nas ações alusivas a direitos considerados inestimáveis, como à saúde e à vida em
casos específicos, merece prosperar a irresignação da recorrente, uma vez que se
verifica que o acórdão recorrido não está em conformidade com a tese fixada, haja
vista que, apesar de cuidar de ação que busca a garantia ao direito à educação, não é
causa com inestimável ou irrisório proveito econômico, nem mesmo de lide com valor
irrisório, sendo o parâmetro de fixação o custo referente ao ano letivo do menor, não
cabendo, portanto, fixação por equidade.
Isso posto, dou provimento ao recurso especial para, reformando
parcialmente o acórdão recorrido, fixar honorários sucumbenciais no importe de 15%
(quinze por cento) sob o valor atualizado da causa, já incluídos os recursais, nos
termos do art. 85, § 3o, I, e § 11, do Código de Processo Civil.

Documento eletrônico VDA46763039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/04/2025 19:26:21
Código de Controle do Documento: a327fd69-1ce3-429c-a83e-7e43fce1a997

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.132.610 / SC
Número Registro: 2024/0107286-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000117820238240038
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR : MÁRIO DA MOTTA REZENDE - SC010727
RECORRIDO
: A V G (MENOR)
REPR. POR
: S M V
ADVOGADA
: MAIRA SUELEN WEIDGENANT - SC049857
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - ACESSO - VAGA - AUSÊNCIA DE VAGA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:19
Código de Controle do Documento: 5f312981-0d14-4a3e-ae02-66312fbaa60d